Tribunal: STF
Processo: RE 80663
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
TRANSMISSAO IMOBILIARIA INTER VIVOS (SISA). II.
NÃO INCIDE O TRIBUTO SE NÃO OCORREU TRANSMISSAO, MAS MERA DIVISAO DO
ACERVO HEREDITARIO ENTRE OS HERDEIROS, SEM QUALQUER REPOSIÇÃO. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.